Tribunal: STF
Processo: ARE 1441693
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. DIREITOS PREVISTOS NO ART. 7º DA CF/1988. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 75 DA LEI N. 8.112/1990 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 20.756/2020. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 5 – ID: 8cff3619, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 39º, §§ 4º e 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a carreira a qual pertence a parte contrária é remunerada por subsídio – isto é fato inconteste nas ementas acima colacionadas – e a contraprestação dessa inadmite o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (eDOC 9 – ID: 0bf037c8, p. 8).



    Em contrarrazões, alega-se que a decisão agravada foi proferida de acordo com as normas regentes vigentes, e sedimentado entendimento desta Corte Suprema, motivo pela qual, não merece qualquer retoque (eDOC 14 - ID: cfbadc52, p. 2).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, recentemente, foi julgada a ADI 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, no bojo da qual se apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 11.358/2006, que vedam o recebimento de adicional noturno e serviço extraordinário dos agentes integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal.



    Na ação de controle concentrado mencionada, assentou-se que o regime de subsídio não impede o pagamento de adicionais, desde que não remunerem atividades inerentes ao cargo público. Confira-se, a propósito a ementa do julgado:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” (ADI 5404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.03.2023)  



    No voto condutor, foram realizadas as seguintes considerações sobre a influência da natureza das atividades exercidas pelos servidores públicos no direito ao recebimento do adicional noturno em acréscimo ao subsídio:  



    “(...) aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais. 



    8. Em relação às funções dos integrantes da carreira policial da Polícia Rodoviária Federal, assim prevê a Constituição Federal: 



    Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 



    (...) 



    II - polícia rodoviária federal; 



    (...) 



    § 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    9. Em conformidade com a norma constitucional, a Lei nº 9.654, de 2.8.1998, ao criar a carreira de Policial Rodoviário Federal prevê as seguintes atividades: 



    ¨Art. 2º-A. A partir de 1o de janeiro de 2013, a Carreira de que trata esta Lei, composta do cargo de Policial Rodoviário Federal, de nível superior, passa a ser estruturada nas seguintes classes: Terceira, Segunda, Primeira e Especial, na forma do Anexo I-A, observada a correlação disposta no Anexo II-A. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    § 1º As atribuições gerais das classes do cargo de Policial Rodoviário Federal são as seguintes: (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    I - Classe Especial: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem como a articulação e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além das atribuições da Primeira Classe; (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    II - Primeira Classe: atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das atribuições da Segunda Classe; (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    III - Segunda Classe: atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da Terceira Classe; e (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    IV - Terceira Classe: atividades de natureza policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    § 2º As atribuições específicas de cada uma das classes referidas no § 1o serão estabelecidas em ato dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Justiça. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)¨



    10. Cita-se, ainda, quadro previsto no Anexo IX do Edital nº 1 [1] , de 18.01.2021, do Concurso Público para o provimento de vagas de Policial Rodoviário Federal, que descreve o rol das atividades inerentes ao cargo. Nota-se que as atividades operacionais são executadas por meio de plantões de 6, 12 e 24 horas para exercício de atividades “[s]ob sol ou chuva, dia ou noite”. Assim, ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno.



    (...)



    11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional” (grifo nosso)  



    Assim, a orientação desta Corte constitucional fixou-se no sentido da impossibilidade do recebimento do adicional noturno quando o exercício de suas funções em tal turno consista em atividade previsível e inerente às atribuições do cargo público.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o adicional noturno não possui natureza remuneratória e que, por essa razão, não se sujeita à impossibilidade de acréscimo ao subsídio, pois não configura contraprestação pela atividade exercida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “4. Cumpre ressaltar que, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, inciso IX, bem como art. 39, § 3º, da CF/1988, in verbis: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (…) Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (…) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” 



    5. No que se refere a alegação do ente público de incompatibilidade do regime de subsídio com a percepção de adicional noturno, imperioso destacar, que a norma constitucional impede, no art. 39, § 4º, é a acumulação do subsídio com outras verbas destinadas a retribuir o exercício de atividades próprias e ordinárias do cargo pago por subsídio. Até porque, ao aplicar o método de interpretação sistemática, revela-se que a própria Constituição, no art. 39, § 3º, assegura a todos os servidores públicos, sem distinção, a fruição de grande parte dos direitos sociais do art. 7º, dentre eles, o inciso IX, que envolve pagamento de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (adicional noturno), verba debatida na demanda em questão. 



    6. Corroborando tal posicionamento, é o entendimento adotado na ADI 4941 pelo excelso Supremo Tribunal Federal - STF: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle. 2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio. 3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão 'ou subsídio', constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008. 4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. 6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. 



    7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados.



    8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio. 



    9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 4941, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020). 7. Assim, porquanto a parte autora esteja sujeita ao regime remuneratório por meio subsídio, tal fato não impede a percepção de parcelas adicionais que não compõem os encargos típicos da função, como é o caso do adicional noturno. 8. Ressalto que, embora a Constituição Estadual preveja, em seu art. 95, inciso IV, a remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno, em consonância ao art. 7º, inciso IX cumulado com art. 39, § 3º da CF/1988, não houve edição de lei regulamentadora daquela garantia constitucional. Confira-se: “Art. 95. São direitos dos servidores públicos do Estado, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (…) IV – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (…).” 9. Assim, em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei n. 10.460/1988), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual, silenciaremse quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, admite-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício desse direito, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942). 



    10. Desse modo, valendo-se do emprego da analogia, vislumbro a incidência dos preceitos do art. 75 da Lei Federal n. 8.112/1990. Vejamos: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 



    (...)



    12. Insta salientar, por oportuno, que com a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei Estadual n. 20.756/2020), foi corrigido por meio do seu art. 125, a lacuna normativa antes existente, com a seguinte redação: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 



    13. Desse modo, até a entrada em vigor da Lei Estadual n. 20.756/2020, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e, após, o percentual de 20% (vinte por cento) estabelecido naquela, conforme decidido pelo Juiz sentenciante, não merecendo reparos a sentença prolatada. 



    14. Noutro vértice, não há se falar na utilização de Mandado de Injunção, visto que o objeto dos autos não se trata de omissão legislativa, de sorte que está presente o interesse de agir da parte autora, sendo adequada a via eleita. 



    15. Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso interposto, mantendo INTEGRALMENTE a sentença, por estes e seus próprios fundamentos” (eDOC 5 – ID: 8cff3619)



    Assim, verifica-se que a ratio decidendi construída no acórdão impugnado se orienta no sentido de admitir amplamente a compatibilidade do regime de subsídio com o recebimento de adicional noturno, com fundamento na ausência de norma estadual específica a regulamentar o benefício e a garantia prevista em norma constitucional do pagamento de tal verba a todos os servidores públicos.



    Ocorre que o servidor parte nesta ação integra a carreira de agente de segurança prisional, o que, a uma primeira vista, sugere que o exercício da atividade em regime de plantão é inerente à profissão o que afastaria o direito ao recebimento do adicional noturno.



    Dito isso, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao menos no que se refere aos seus fundamentos. 



    Contudo, para divergir do entendimento firmado por aquela Corte, seria necessários o reexame da legislação local, notadamente a que regulamenta a carreira de agente de segurança prisional do Estado de Goiás, a fim de aferir as atribuições do cargo e se o exercício de atividade noturna é inerente à atividade, caso em que o direito ao recebimento deverá ser negado, conforme a orientação firmada no julgamento da ADI 5.404. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes também provenientes do Estado de Goiás: ARE 1440244, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.9.2023; ARE 1.443.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.8.2023; ARE 1.445.468, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2023; ARE 1.440.086, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8.8.2023; ARE 1.441.639, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.8.2023.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido (eDOC 5 – ID: 8cff3619) e determinar que outro julgamento seja realizado, observando o entendimento do STF sobre a matéria.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente